Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência e Reintegração de Posse n. 1000719-41.2021.8.11.0100, proposta por AURENICE DE CASTRO SODRE e outros, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o bloqueio da matrícula de imóvel objeto da demanda.
Os Agravantes aduzem, em síntese, que a ação na origem foi proposta pelos Agravados, sob a alegação de que aqueles teriam fraudado procuração pública, por meio de falsificação de assinatura, e transferido para si, imóvel consistente em área de terra de 2.499,7948 hectares, Matrícula no 26.427, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT e localizado no Município de Brasnorte/MT, que “primitivamente havia sido transferida através do Título Definitivo no 004471 outorgado pelo INTERMAT - Governo de Mato Grosso ao Sr. Lisaldo e esposa.”
Sustentam que apesar das afirmações dos Agravados de que nunca venderam a área, “e que a assinatura no instrumento público de procuração há mais de 40 anos, datada de 31/10/1980, seria falsa o que, na sua visão macularia a transferência da propriedade do imóvel ocorrida há mais de 30 anos, em 01/08/1991, destaca-se que o imenso período de tempo sem qualquer oposição, bem como a ausência de indicação do imóvel na petição inicial do inventário”.
Asseveram que não há provas contundentes acerca do direito pleiteado na demanda, sendo o laudo pericial apresentado questionável e unilateral, e que, somente após a resolução de acordo na demanda possessória, após quase 40 anos, onde ficou reconhecida a posse dos Agravantes, os Agravados se insurgem “sob a leviana alegação de que são os “verdadeiros donos” da área que sequer tinham arrolado no inventário”.
Defendem o equívoco da decisão agravada, ao deferir o pedido de liminar, por estar a demanda amparada em pretensão ilegítima e imoral, estando ausentes os requisitos para concessão da tutela.
Apontam que não foi considerado que o ato impugnado é de natureza pública, dotado de fé pública e presunção de veracidade, confeccionado há mais de 40 anos, na presença de duas testemunhas, bem como não restou observado que as assinaturas nele lançadas não podem ser consideradas fraudulentas, com base apenas em uma prova supostamente técnica.
Salientam a autenticidade das assinaturas questionadas, por meio de laudo técnico realizado a pedido dos Agravantes, que apresenta suas conclusões de forma detalhada.
Consigna que o acordo mencionado na exordial dos autos de origem “processo de código 1092, que foi homologado e já transitou em julgado concedeu a POSSE da área sub judice aos terceiros de boa-fé (Sr. Orácio Tavares, Valmor da Cunha e Edemar Luiz Tamiozzo) perante o Sr. Lisaldo, e nos termos do § 5o do artigo retro, não é possível o reconhecimento de nulidade, em razão daqueles já possuírem a posse há mais de 40 anos sobre a área, muito menos a probabilidade do direito.”
Ressaltam que se fazia necessário, antes de apreciação da tutela de urgência, ouvir os Requeridos ou complementados os elementos probatórios. Defendem a ausência de repercussão fática no pleito de nulidade, ante o tempo transcorrido, vez que os Agravantes possuem tempo posse para fins de reconhecimento de usucapião extraordinária.
Argumentam que inexiste perigo de dano aos Agravados, pois nunca exerceram posse sobre o imóvel, mas subsiste tal requisito no pleito recursal dos Agravantes, estando “configurado com o bloqueio de uma matrícula sobre a qual existem produtores, nos termos do acordo firmado no processo de código 1092, que já produzem no imóvel, e precisam fomentar as atividades e para tanto, precisam da liberação do seu título de propriedade.”
Com essas considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada “e com isso, impossibilitar o bloqueio da matrícula 26.427, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Diamantino/MT e/ou determinar o seu desbloqueio; bem como impedir/obstar a comunicação/alcance da decisão objurgada em feito diverso (388-86.2015.811.0100, código 56244), em tendo sido cumprido, seja tornado sem efeito os respectivos atos judiciais”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Como se vê, a prova indiciária até então produzida flerta com aparente fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga.
Sob esse prisma, mostra-se inviável, por ora, exigir dos autores o ônus de produzirem prova negativa, indeterminada - ou seja, prova de que não outorgaram a procuração que subsidiou reiterados atos jurídicos que, por fim, ensejou a transmissão da propriedade -, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de “prova diabólica” ou “draconiana” (negativa non sunt probanda).
De mais a mais, ordenamento jurídico vigente é no sentido de que o ato nulo não se convalida pelo tempo, tampouco se ratifica ou restabelece-se diante do silêncio das partes ou do decurso do tempo.
Presentes, portanto, fortes indícios de plausibilidade do direito invocado. A iminência de perigo de dano irreparável, por sua vez, revela-se latente, sobretudo porque a gravidade concreta da situação descrita à proemial exige pronunciamento rápido e enérgico do Poder Judiciário, a fim de compelir novos desmembramentos, para, tão logo, retornar as partes ao status quo ante.
Nesse contexto, sobejo que nos termos do art. 214, § 4o, da Lei n. 6.015/73, uma vez bloqueada a matrícula, o oficial de registros públicos não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Finalmente, inexiste risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a precariedade deste pronunciamento jurisdicional, o qual, por ocasião do exame do mérito, poderá ser revisto.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o n. 26.427, junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Diamantino/MT, até ulterior deliberação judicial. Expeça-se o necessário.
Na sequência, traslade-se cópia deste decisum, para a “Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Dominiais c/c Cancelamento de Registros e Matrículas” (388-86.2015.811.0100, código 56244), em trâmite neste juízo, sobrestando-se, desde já, quaisquer atos conflitantes com o que ora decidi, neste processo. (...) (ID. 62354391 - Pág. 4).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos Agravados, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário